Tribunal: STF
Processo: STP 1030
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Medicamento não padronizado. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que imputou ao Município e ao Estado, de forma solidária, a obrigação de fornecer medicamento, com registro na ANVISA, mas não padronizado no âmbito do SUS.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Ausência de grave lesão à ordem pública. A determinação de fornecer o medicamento foi dirigida aos entes públicos indicados pelo autor da demanda de origem para integrar o polo passivo da ação. Assim, a decisão impugnada se alinha aos parâmetros fixados pelo STF.



4. Ausência de grave lesão à economia  pública. O cumprimento imediato da decisão judicial não representa grave risco à economia pública, sobretudo porque a obrigação foi imposta de forma solidária ao Estado. Além disso, o Município não comprovou a alegada ausência de condições para custeá-lo.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: RE 855.178 ED (2019), Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin. 



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Novo Repartimento para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em sede de agravo de instrumento, manteve ordem de fornecimento, pelo ente público municipal e pelo Estado do Pará, do medicamento Nintedanibe (Ofev) 150mg, para o tratamento de paciente com fibrose pulmonar idiopática.  



    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública em face do Estado e do Município, pleiteando o fornecimento do medicamento em questão para Venerando Celestino da Silva (autos nº 0801080-81.2024.8.14.0123). O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O relator do feito, por decisão monocrática, negou provimento ao recurso, mantendo a medida cautelar que: (i) determinou aos entes públicos que fornecessem, de forma solidária, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento na forma prescrita para o tratamento; e (ii) estabeleceu, para o caso de descumprimento, “o bloqueio do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da [...] decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal” (autos nº 0809261-52.2024.8.14.0000).



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município defende a existência de grave lesão à economia pública e à ordem administrativa. Argumenta que o medicamento tem custo elevado e que o seu fornecimento conforme prescrição médica, pelo prazo de 6 (seis) meses, demandaria o gasto total de R$ 230.400,00, que representa 77% do orçamento destinado à aquisição de medicamentos em decorrência de determinação judicial para o ano de 2024. Alega que a decisão impugnada não direcionou o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. Afirma que, como não se trata de medicamento padronizado, não lhe cabe fornecê-lo. Sustenta que a obrigação deve ser direcionada ao Estado e à União, pois incube ao Município apenas a atenção básica de saúde. Pondera que, como os tratamentos de média e alta complexidade já estão no rol de responsabilidades do Estado e da União, os entes poderiam cumprir prontamente a liminar, de modo que não haveria prejuízo ao paciente.



    4. O Ministério Público do Estado do Pará, representado a parte beneficiária da decisão impugnada, apresentou contestação. Alegou que o requerente não comprovou que a “execução das decisões cuja eficácia pretende suspender ensejaria desequilíbrio das contas públicas, ou mesmo que acarretaria efetivos prejuízos ao Município ou afronta ao interesse público”.



    5. Em manifestação, o Estado do Pará requereu que, em caso de acolhimento do pedido de suspensão, seja também afastada a sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento em questão. Isso porque, tratando-se de medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada exclusivamente à União.  



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de Tutela Provisória. Fornecimento de medicamento. Município. Sistema Único de Saúde. Risco de lesão à economia municipal. Parecer pelo deferimento do pedido.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.  



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    11. No caso, a discussão diz respeito à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Nintedanibe (Ofev) 150mg, que tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não foi padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde.  



    12. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-ED (Red. p/ o Acórdão Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    13. Posteriormente, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS” (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 1.234). O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou decisão liminar proferida pelo relator do feito, em que foram definidos os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário nos casos de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde:  



    [...]



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.  



    14. A decisão impugnada se alinha aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o atendimento de pretensões em matéria de saúde. Considerando que o medicamento não se encontra padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, a ordem para fornecê-lo foi dirigida, de forma solidária, aos entes públicos indicados pelo autor da demanda de origem para integrar o polo passivo da ação. Em tal cenário, não se evidencia grave lesão à ordem administrativa.  



    15. Além disso, consta dos autos que a caixa do medicamento em questão custa entre R$ 22.000,00 (preço da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA) e R$ 38.400,00 (preço de mercado). Desse modo, considerando que o tratamento tem custo máximo de R$ 230.400,00 por ano, é possível inferir que o cumprimento imediato da decisão judicial não representa grave risco à economia pública, sobretudo porque a obrigação foi imposta de forma solidária ao Estado do Pará. Conforme a ordem judicial, o bloqueio na conta dos entes públicos, em caso de não cumprimento da obrigação, será de R$ 30.000,00. Observo, ainda, que o orçamento referido na inicial diz respeito apenas àquele destacado para a aquisição de medicamentos em decorrência de demandas judiciais, e não ao total para a área de saúde. Assim, o Município não comprovou a alegada ausência de condições para custear o fármaco.



    16. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.  



    Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente